Tribunal: STF
Processo: RE 75016
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-19
Data de publicação: 1973-03-19

Ementa:
- ORDEM DOS MUSICOS. SENDO AUTARQUIA CORPORATIVA E PARTICIPANDO DO
RATEIO DO FUNDO SOCIAL SINDICAL, SUJEITA-SE A FISCALIZAÇÃO DO
MINISTÉRIO DO TRABALHO POR PARTE DE SUA INSPETORIA GERAL DE
FINANCAS. MOTIVAÇÃO. II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO LIMITADO A LETRA 'A'
NÃO CONHECIDO, A MINGUA DE SEU ÚNICO PRESSUPOSTO.